Tribunal: TJBA
Processo: 0413620-79.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0413620-79.2012.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 339, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 660, DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2. Com efeito,
o acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes ao deslinde do feito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral (Tema 339 do STF).

3. Ademais,
é ausente a repercussão geral da pretensão de reconhecimento de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando se tenha por pressuposto a análise de normas infraconstitucionais
(Tema 660 do STF).

4. Noutro viés,
não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição
(Tema 895 do STF).

5. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339, 660 e 895), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0413620-79.2012.8.05.0001.2.AgIntCiv
,
em que figuram como parte Agravante,

ESTADO DA BAHIA

, e como parte Agravada,
VERACEL CELULOSE S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .